Tribunal: TJBA
Processo: 8003440-89.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003440-89.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, sob fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade. A agravante sustenta, de forma reiterada, os mesmos argumentos da apelação, postulando o restabelecimento de vantagens funcionais e a indenização por danos morais, sem, contudo, enfrentar os fundamentos processuais que motivaram a inadmissibilidade do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sendo incabível a simples repetição dos argumentos anteriormente expostos, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. A ausência de enfrentamento dos fundamentos que motivaram o não conhecimento da apelação configura ofensa ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso.

5. A petição do Agravo Interno limitou-se a reproduzir argumentos da apelação que já haviam sido desconsiderados, sem apresentar qualquer elemento novo que infirmasse a fundamentação da decisão monocrática.

6. Nesse contexto, o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser rejeitado sem análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo Interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº
8003440-89.2021.8.05.0138,
em que figuram como agravante
EDNA SOUZA SANTOS
e como agravado
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO

CONHECER DO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente